Tribunal: TJSP
Processo: 2260658-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Arbitramento c.c. Cobrança de Honorário Advocatícios. Decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a expedição de ofício ao r. Juízo do processo no 0002814-64.2004.8.26.0286, para bloqueio do levantamento da quantia de R$ 27.022,52 pela requerida e a transferência dessa quantia para a garantia do juízo da causa em questão. INCONFORMISMO deduzido no

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Arbitramento c.c. Cobrança de Honorário Advocatícios. Decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a expedição de ofício ao r. Juízo do processo no 0002814-64.2004.8.26.0286, para bloqueio do levantamento da quantia de R$ 27.022,52 pela requerida e a transferência dessa quantia para a garantia do juízo da causa em questão. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Configuração de elementos que evidenciam a probabilidade do direito reclamado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Aplicação do artigo 300 do Código de Processo Civil. NÃO CONHECIMENTO do Recurso quanto à arguição de conexão entre a Ação Revisional no 0002814-64.2004.8.26.0286 e a Ação em causa. Questão arguida não submetida ao r. Juízo de origem. Impossibilidade de conhecimento dessa matéria nesta sede recursal, sob pena de supressão de Instância. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2260658-11.2019.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante MARIA
ALESSANDRA SILVA NUNES AGARUSSI, é agravado FÁBIO MATIAS DA CUNHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA. V.U.*, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de março de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260658-11.2019.8.26.0000 -Voto no 17.430
2
VOTO No : 17.430
AGRAVO No : 2260658-11.2019.8.26.0000
COMARCA : ITÚ 3a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : MARIA ALESSANDRA SILVA NUNES AGARUSSI
AGRAVADA : FÁBIO MATIAS DA CUNHA
JUIZ : FERNANDO GRANÇA VIANA
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Arbitramento c.c.
Cobrança de Honorário Advocatícios. Decisão que deferiu a tutela
de urgência para determinar a expedição de ofício ao r. Juízo do
processo no 0002814-64.2004.8.26.0286, para bloqueio do
levantamento da quantia de R$ 27.022,52 pela requerida e a
transferência dessa quantia para a garantia do juízo da causa em
questão. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME:
Configuração de elementos que evidenciam a probabilidade do
direito reclamado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo. Aplicação do artigo 300 do Código de Processo Civil.
NÃO CONHECIMENTO do Recurso quanto à arguição de
conexão entre a Ação Revisional no 0002814-64.2004.8.26.0286 e
a Ação em causa. Questão arguida não submetida ao r. Juízo de
origem. Impossibilidade de conhecimento dessa matéria nesta sede
recursal, sob pena de supressão de Instância. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação de Arbitramento e Cobrança de Honorários
Advocatícios, que o agravado move contra a agravante, em trâmite na 3a Vara
Cível da Comarca de Jaú, neste Estado, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos
termos da cópia de fl. 156.
Argumenta a agravante, em resumo, que o Juiz da 3a
Vara Cível da Comarca de Itu é absolutamente incompetente para processar e
julgar a presente Ação, ante a provável conexão com o processo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260658-11.2019.8.26.0000 -Voto no 17.430
3
0002814-64.2004.8.26.0286, que tramita na 2a Vara Cível da Comarca de Itu,
cuja questão a respeito do pagamento de honorários advocatícios para o
agravado já foi ali decidida e é objeto de Recurso de Apelação apresentado
pelo agravado; a decisão agravada determinou cumprimento de ordem
contrária ao que foi decidido na Ação principal pelo Juiz Natural (fls. 1/36).
Recebido o Recurso com o efeito ativo apenas para
impossibilitar o levantamento ou a transferência da quantia em questão, ao
menos até o julgamento deste Agravo (fl. 757), o agravado apresentou
contraminuta pugnando pela manutenção da decisão recorrida (fls. 763/768).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Ação de Arbitramento e
Cobrança de Honorários Advocatícios, que o agravado move contra a
agravante, em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Jaú, neste Estado,
proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos seguintes:
“Vistos. 1. Trata-se de ação de arbitramento de honorários movida por Fábio Matias da
Cunha contra Maria Alessandra Silva Nunes Agarussi. Alega, em síntese, que foi advogado
da empresa Cerâmica Ituplan Ltda nos autos da ação revisional de contrato movida contra
o Banco Bradesco - autos no 0002814-64.2004.8.26.0286, que teve seu trâmite perante à 2a
vara cível local. Consta da inicial que o pedido foi julgado improcedente em 1a instância,
mas o Egrégio Tribunal de Justiça reformou a decisão e o V. Acórdão transitou em julgado
no dia 18 de maio de 2010. Afirma que atuou nos autos até janeiro de 2011, quando os
representantes da empresa contrataram a requerida para defender seus interesses. Por
força do início do cumprimento de sentença, o Banco Bradesco realizou o depósito judicial
de R$ 270.225,23 para quitação do débito. Sobre aquela quantia, incidem 20% a título de
verba de sucumbência - R$ 54.045,04. Argumenta que por ter atuado de forma parcial, tem
direito a 50% do montante, o que corresponde a R$ 27.022,52. No entanto, a requerida não
concorda com a pretensão do autor. Esgotados os meios amigáveis, ajuizou a presente
demanda. Requereu a concessão de tutela de urgência para determinar o arresto da quantia
de R$ 27.022,52. Ao final, pugnou pela procedência do pedido. É o relatório. Decido. O
pedido de tutela de urgência deve ser deferido. Em sede de cognição sumária, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260658-11.2019.8.26.0000 -Voto no 17.430
4
documentos apresentados nos autos indicam que o autor é advogado e atuou nos interesses
da empresa Cerâmica Ituplan Ltda em ação judicial movida contra o Banco Bradesco S/A.
Ao menos por ora, o instrumento de mandato somente foi revogado após o trânsito em
julgado. A requerida passou a atuar a partir deste oportunidade. Com efeito, em tese, o
autor tem direito à parte da verba de sucumbência fixada naquela demanda. Presente,
portanto, a probabilidade do direito alegado. A cópia da decisão de pg. 107/108 indica,
neste momento do processo, que há o risco de levantamento integral da verba da
sucumbência pela requerida. Por conseguinte, deve ser reconhecido o perigo de dano e o
risco ao resultado útil do processo. De rigor, portanto, a concessão de tutela de urgência.
Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar a expedição de ofício aos
autos no 0002814-64.2004.8.26.0286 para seja bloqueado o levantamento da quantia R$
27.022,52 em favor da requerida e para que esta quantia seja transferida para o presente
feito como garantia do juízo. Expeça-se o necessário. 2. Diante das especificidades da
causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para
momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação.(CPC, art.139,
VI e Enunciado no 35 da ENFAM: "Além das situações em que a flexibilização do
procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do CPC/2015, pode o juiz, de ofício,
preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às especificidades da causa, observadas as
garantias fundamentais do processo"). 3. Cite-se e intime-se a parte Ré para contestar o
feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. 4. A ausência de contestação implicará revelia e
presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A presente
citação é acompanhada de senha para acesso ao processo digital, que contém a íntegra da
petição inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às
regras fundamentais dos artigos 4o e 6o do CPC fica vedado o exercício da faculdade
prevista no artigo 340 do CPC. 5. Via digitalmente assinada da decisão servirá como
mandado ou carta. Int. Advogados(s): Fábio Matias da Cunha (OAB 158650/SP)” (“sic”,
fls. 156/159).
Malgrado o inconformismo da requerida agravante,
a decisão agravada comporta apenas pequeno reparo.
Ressalta-se que em sede de Agravo de Instrumento
interposto contra decisão que defere ou indefere pedido de tutela de urgência,
cabe tão somente o exame dos requisitos ensejadores da medida, sob pena de
violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
A propósito, o artigo 300 do Código de Processo
Civil possibilita ao Magistrado, a requerimento da parte, antecipar total ou
parcialmente os efeitos da tutela pretendida, mas desde que existam
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260658-11.2019.8.26.0000 -Voto no 17.430
5
risco ao resultado útil do processo e, ainda, que não haja perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão.
No caso dos autos, conforme observado na decisão
agravada, restou efetivamente demonstrado que autor é advogado e atuou no
interesse da Empresa Cerâmica Ituplan Ltda em Ação judicial movida contra
o Banco Bradesco.
Assim, para evitar o risco de dano irreparável ou de
difícil reparação, deve ser mantido o bloqueio do levantamento da quantia de
R$ 27.022,52 pela requerida, ora agravante, conforme determinado em
primeiro grau. Por outro lado, ao menos por ora, não se justifica a
transferência desse valor para a conta à disposição do r. Juízo da Ação em
causa.
Por fim, no que tange ao pedido de reconhecimento
de conexão entre a Ação Revisional no 0002814-64.2004.8.26.0286 e esta
Ação, a questão deve antes ser submetida ao r. Juízo de origem para evitar o
risco de configuração de supressão de instância.
Resta o acolhimento parcial do Recurso, na parte
conhecida, por conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:

2252834-98.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Relator(a): Milton Carvalho
Comarca: Sorocaba
Órgão julgador: 36a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/11/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260658-11.2019.8.26.0000 -Voto no 17.430
6
Data de publicação: 28/11/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por benfeitorias. Decisão que extinguiu o
processo sem resolução de mérito com relação ao pedido de retenção do bem e determinou a livre
redistribuição do feito porque não verificada a conexão arguida. Decisão que não reconhece a existência de
conexão que não é impugnável por meio de agravo de instrumento, por não se inserir em nenhuma das
hipóteses do art. 1.015 do CPC. Pedido de tutela de urgência que não apreciado na origem. Conhecimento
neste momento que importaria indevida supressão de instância. A despeito de ser cabível a interposição de
agravo de instrumento contra decisão interlocutória que extingue parcialmente o processo sem resolução de
mérito (artigo 354, parágrafo único, do CPC), no presente recurso o agravante não se insurge contra este
ponto da decisão recorrida e não deduziu qualquer pedido relativo ao exercício do direito de retenção por
benfeitoria. Aditamento das razões recursais que não é admissível. Recurso não conhecido.

2040167-64.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo Interno Cível / Mandato
Relator(a): Melo Bueno
Comarca: Piracicaba
Órgão julgador: 35a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 10/06/2019
Data de publicação: 11/06/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDATO AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS - Tutela de urgência - Presença dos requisitos autorizadores - Patrocínio
em ação trabalhista Pedido de reserva referente a verba honorária contratada - Liminar recursal
concedida Recurso provido AGRAVO INTERNO - Impugnação à justiça gratuita - Presunção de
veracidade não elidida pela parte adversa Benefício mantido - Recurso desprovido

Impõe-se, pois, a reforma parcial da r. decisão
agravada apenas para afastar a determinação de transferência do valor de R$
27.022,52 para o r. Juízo da Ação em causa até o julgamento no tocante.
Diante do exposto, dá-se provimento parcial ao
Recurso na parte conhecida.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora